Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-39.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Monitória. Prestação de serviços educacionais. Legitimidade passiva. Contratante relativamente incapaz. Destinatário dos serviços. Partes que celebraram contrato de prestação de serviços educacionais. Incontroversa a efetiva prestação de serviços pela apelada em favor do apelante, o qual aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que, quando da assinatura do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Monitória. Prestação de serviços educacionais. Legitimidade passiva. Contratante relativamente incapaz. Destinatário dos serviços. Partes que celebraram contrato de prestação de serviços educacionais. Incontroversa a efetiva prestação de serviços pela apelada em favor do apelante, o qual aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que, quando da assinatura do contrato, era menor incapaz. Apelante que é beneficiário direto do contrato firmado. Genitora do recorrente que a assistiu na contratação, apenas aderindo ao contrato na condição de responsável. Apelante que, no ano da prestação dos serviços, atingiu sua maioridade civil, tendo, a partir de então, renovado sua matrícula na instituição de ensino Reconhecida a responsabilidade da apelante pelos serviços prestados Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Embargos monitórios rejeitados. Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.